Tribunal: TJES
Processo: 0016701-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016701-33.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016701-33.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.
ART.
157, CAPUT, NA FORMA DO ART.
70
,
AMB
OS DO CÓDIGO PENAL
(TRÊS VEZES).

APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

Inexiste
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime,
não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade
.
2
.
E
ventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício àquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes.

3.

Recurso conhecido e

im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016701-33.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
Hudson Rodrigues dos Santos
,
irresignad
o
com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
,
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o

às
sanções do
s
artigo
s

157,
caput
, na forma do art.
70
,
ambos
do Código Penal (três vezes)
, a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 0
4
(
quatro
) meses de
reclus
ão e ao pagamento de
1
2
0
(
cento e
vinte) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que
no
dia
1
7
de
novem
bro de 20
2
1, o denunciado subtraiu para
si
, mediante grave ameaça
,
aparelhos celulares e quantia em dinheiro, pertencentes a “Clínica
de
Odontologia Ellis”,
bem como às
vítimas Larissa Thompson Lugão Oliveira
(dentista)
e Juliete Marques
d
e Oliveira
(paciente)

que
se encontravam
em atendimento
no local,
no momento do ocorrido
.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o apelante

p
leiteia
a
aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal
.

P
ois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requer a defesa a
aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento da teoria da coculpabilidade, sustentando que
a situação de rua
do recorrente
caracteriza a teoria da coculpabilidade do estado, bem como o uso ininterrupto de drogas antes do crime, caracterizaria a teoria da vulnerabilidade do autor
.

Assim dispõe o artigo 66 do Código Penal:

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O enunciado cuida das chamadas circunstâncias atenuantes inominadas
,
espécie preceito de conteúdo
abert
o

à disposição do
prudente
arbítrio
do juiz
quando da fixação da pena,

que podem ser consideradas caso verificado, para além das hipóteses previstas expressamente no artigo 65 do Código Penal, algum fato anterior ou posterior à prática da infração penal que se afigure relevante o suficiente para recomendar uma diminuição na pena.

Há que se registrar, no entanto, que eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício àquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes.

Aliás, entender nesse sentido alija e desmerece aqueles cidadãos que apesar das dificuldades financeiras e de oportunidades encontradas se mantém cumpridores de seus deveres e respeitadores da lei.

Assim
, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime.

Neste sentido:

“
(...
)
A desigualdade presente em nossa sociedade não pode servir como circunstância relevante para a prática delitiva - em especial, de crimes contra o patrimônio -, menos ainda para configurar a atenuante genérica prevista no ad. 66 do CP
(...)”
.
(AREsp n. 2.178.760, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/04/2023.)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. COCULPABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal pode se valer da teoria da coculpabilidade como embasamento, pois trata-se de previsão genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu; 2. No caso destes autos não há elementos pré-constituídos que permitam afirmar que a conduta criminosa decorreu, ao menos em parte, de negligência estatal, de modo que a aplicação do benefício pleiteado depende de aprofundado exame dos fatos e provas coligidos ao longo da instrução para que se modifique o entendimento da Corte de origem acerca da inaplicabilidade da atenuante. Tal providência, porém, não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.243/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.